Tribunal: TJDFT
Processo: 0723866-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. COMETIMENDO CRIME EM CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. CABIMENTO. AGRAVANTE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). ADEQUAÇÃO. CRIME COMETIDO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ARTIGO 40, III, CP, LAD. INCIDÊNCIA.

1. As circunstâncias da prisão em flagrante e os depoimentos dos policiais, coerentes e harmônicos, aliados à circunstância de ter sido encontrado entorpecentes nas vestimentas do acusado, autorizam a condenação pelo tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), impondo-se a rejeição do pedido absolutório e para desclassificar a conduta para o crime de porte para uso próprio (artigo 28, da lei 11.343/06).

2. Consoante jurisprudência dominante, o cometimento do crime enquanto o réu cumpre pena por condenação anterior autoriza considerar desfavorável a conduta social, com a consequente majoração da pena-base, em razão da maior reprovabilidade da conduta, uma vez que reflete desrespeito ao sistema de justiça e desapreço à finalidade da penal.

3. Em relação à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda, merecendo reparo a sentença nesse particular, pois não observada proporção referida.

4. Estando inequívoco que o crime foi cometido nas dependências de estabelecimento prisional, correta a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas.

5. Apelação parcialmente provida.